Tribunal: TJES
Processo: 5006903-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006903-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIS CARLOS ALVES GAIGHER
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006903-08.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
ELVIS CARLOS ALVES GAIGHER

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR UTILIZOU O CARTÃO PARA PASSAR A COMPRA FEITA NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELVIS CARLOS ALVES GAIGHER em face de CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 17/11/2021 adquiriu um aparelho na loja da requerida no valor de R$139,00, e após muita insistência do vendedor, aceitou abrir crediário sob a promessa de ganhar R$30,00 de desconto. Contudo, foi contratado um cartão de crédito que o autor alega desconhecê-lo. Em vista disso, requer o cancelamento do cartão e dos seus débitos, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5551766, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o consumidor não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar que realizou a contratação do cartão de crédito em virtude de vício de consentimento, tendo em vista que não há nos autos nenhuma prova que ateste a referida alegação, pelo contrário, há provas que o consumidor firmou contrato ciente que se tratava de um cartão de crédito, é o que se depreende do documento de ID nº 5551759.

Dessa forma, não há falar em indenização por danos morais, visto que o consumidor que é capaz civilmente anuiu com as cláusulas expressas no contrato. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

(...) O documento do ID n 15526526 é claro ao comprovar que a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito da parte requerida. Desta forma, a parte requerida deve pagar os valores cobrados pela requerida, levando-se em consideração que questiona, apenas, a contratação do cartão, o que resta demonstrado nos autos. Assim, não vejo ato ilícito praticado pela parte requerida, estando ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)